Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ELEITORAL. CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. INOCORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL OBEDECIDO. AVOCAÇÃO DO REITOR DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO REGIONAL. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8, DA LEI COMPLEMENTAR No 319/2008 C.C. ART. 32, DO ESTATUTO DA UNEMAT C.C. ART. 14, DA LEI No 7.692/2002. ATO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, DIDÁTICO-CIENTÍFICA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS UNIVERSIDADES. ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Considerando o limite temporal decorrido entre a data da publicação da Resolução no 037/2021 (27/10/2021) e da eleição (7/12/2022), inexiste violação ao princípio da anualidade. 2- A UNEMAT deve administrar e conduzir o seu sistema eleitoral interno pelos atos normativos que a disciplinam, portanto, não podem ter seus atos alterados pelo Poder Judiciário, sem motivo relevante. 3- A competência do Poder Judiciário para análise do ato administrativo praticado pela Fundação Recorrida deve restringir-se à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato eleitoral, e, os motivos foram suficientemente expostos nas Resoluções emanadas pelos órgãos competentes, existindo perfeita correlação entre eles e o motivo (requisitos necessários para concorrer às eleições). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011147-39.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024